Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-37.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA REJEITADO – ALEGADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO –DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – PRINCÍPIO DA DURAÇAO RAZOÁVEL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o p
edido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015
).

Inexistindo prejudicialidade entre a ação de cobrança e a ação executiva do título extrajudicial, e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, já que diferentes a causa de pedir e o pedido, não há que se falar em conexão das demandas.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002149-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDINALDO LEANDRO BARRETO

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
EDINALDO LEANDRO BARRETO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, nos autos de Embargos à Execução n.º 21469-27.2018.811.0055 (Cód. 295491), ajuizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou o argumento de incompetência do juízo para processar e julgar o feito executivo de título extrajudicial.

O agravante aduz que a execução, além de possuir as mesmas partes, discute e tem por objeto a mesma Cédula de Crédito Bancária (n. 492102245), sendo que ainda a Ação de Cobrança Securitária nº 0829968-05.2018.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, que é mais ampla, discute todos os pactos entre as partes, inclusive a mesma Cédula de Crédito Bancária deste feito e ainda outras.

Anota que
“na lide conexa possui decisão que deferiu liminar para a exclusão do nome do embargante de quaisquer órgãos de restrição de crédito, quanto aos pactos firmados entre as partes e discutidos naquela lide, inclusive o mesmo discutido no presente feito”
(sic).

Entende
“evidente a conexão e o conflito das decisões, devendo os feitos serem remetidos e reunidos perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, vez que é ação mais ampla, discute todos os pactos entre as partes, inclusive a mesma Cédula de Crédito Bancária”
(sic).

Ante o exposto, com base nos requisitos legais, pugna, de início, pela concessão do efeito suspensivo/ativo para que seja determinado, desde já, o deferimento da conexão,
“devendo os feitos serem remetidos e reunidos perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS”
(sic).

No mérito, requer o provimento do agravo nos mesmos termos acima, com a pretensão de evitar decisões conflitantes.

Preparo recursal recolhido (Id. 75935994).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo relator substituto – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – em 19/02/2021, conforme decisão lançada no ID n. 77227489.

Em contraminuta, coligida no ID n. 79207993, o agravado pontua a inexistência de conexão, por não envolverem as demandas pedidos ou causa de pedir semelhantes, e, assim, pede pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço, pois, do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos de execução de título executivo extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário sob nº. 492.102.245.

O agravante requereu ao togado singular o reconhecimento da conexão da demanda executiva com Ação de Cobrança Securitária nº. 0829968-05.2018.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, onde se discute o mesmo título executivo, e, por consequência, o envio dos feitos àquele Juízo, para que se evite o conflito das decisões.

O togado singular afastou a conexão, por não vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes, e no mérito, rejeitou os embargos à execução, dando prosseguimento ao feito executivo.

Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto:

“[...] No entanto, não vislumbro a existência de conexão entre a ação de execução e a ação de cobrança securitária, pois, referida ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, o que não enseja a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes entre as duas demandas.

Portanto, indefiro o pedido de reconhecimento de conexão entre a ação de execução apensa (cód. nº 286360) e a ação de cobrança securitária em tramite no Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS. [...]”
– Id 75746488.

Insurge-se, então, o embargante, ora agravante.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a reforma da decisão
a quo
, a fim de obter o reconhecimento de conexão entre ação de origem e a Ação de Cobrança Securitária nº. 0829968-05.2018.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, e, consequente, a remessa dos autos àquele juízo, a fim evitar decisões conflitantes.

Como se sabe, a conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a eficiência processual e evitar a prolação de decisões contraditórias.

Sem embargo, no caso em pauta,
como bem consignado pelo togado
a quo
, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, ao que se constata dos autos na ação de conhecimento em tramite perante o Juízo de Campo Grande/MT, objetiva-se, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, ao passo que a Execução de Título Extrajudicial proposta na origem objetiva a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia.

Assim, a despeito de referirem-se sobre o mesmo título executivo, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo porque inexiste a possibilidade de decisões conflitantes nas duas demandas, mostrando-se, pois, escorreita a decisão agravada.

Em caso absolutamente análogo, assim decidiu esta Terceira Câmara, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, e a Execução de Título Extrajudicial visa a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01103-8, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.
”
(N.U 1017066-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

No mesmo sentido é a orientação da primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – EXECUÇÃO DE CPR – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a existência de conexão entre a ação de cobrança securitária e a ação de execução, posto que as pretensões são diferentes, não consubstanciando na possibilidade de decisões conflitantes. Isso porque, se trata a execução de título extrajudicial referente a CPR, e a cobrança securitária correspondente a seguro realizado quando na oportunidade da emissão da cédula fora celebrado seguro junto a Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Contudo, a discussão sobre o direito a cobertura do seguro acerca da ocorrência do sinistro não coaduna com a pretensão na ação de execução pelo inadimplemento da dívida. Assim, a negativa indevida de cobertura de sinistro discutida na ação de cobrança securitária não se apresenta prejudicial a ação de execução que visa o pagamento da dívida, de modo que não justifica nem suspensão tampouco conexão por prejudicialidade como pretende a parte, por não se enquadrar na disposição do artigo 55 do CPC.
”
(N.U 1017968-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

De mais a mais, a remessa de todo o processado para a comarca de Campo Grande/MS acarretará dispêndio de tempo e custos, devendo, então, por força do princípio da duração razoável do processo, ser mantido na comarca de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021